Tribunal: TJMT
Processo: 1030158-97.2021.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030158-97.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030158-97.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE LIDE INSTAURADA - PERDA DO OBJETO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
DESCABIMENTO
-
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ocorre a perda do objeto quando o requerido cumpre com o pedido da ação de forma espontânea, antes da citação.

2
-
Não cabe condenação do Réu ao pagamento dos honorários advocatícios, se a quitação se procedeu de forma extrajudicial e antes mesmo da citação

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030158-97.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, para manter a sentença proferida
pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir e perda do objeto da demanda, condenando a parte autora, pelo princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 5% sobre o valor atualizado da causa, consoante artigo 85, § 3o, III e §4o, III do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes e o fato de o débito ser pago antes da citação não muda o fato de que o Município Agravado estava em atraso, pois foi pago após ajuizamento da demanda.

Afirma que, não havia como saber que 03 (três) dias após o ajuizamento da demanda o Réu, ora Agravado, faria os repasses estaduais e pagamentos municipais, até mesmo porque a municipalidade apresenta um histórico de atrasos muito grande.

Assegura que, é o Agravado quem deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, conforme entende a jurisprudência mais atualizada do Superior Tribunal de Justiça, que já fixou expressamente que é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito ocorrer após o ajuizamento da ação e antes da citação, em homenagem ao princípio da causalidade.

Com esses argumentos, requer seja recebido e dado integral provimento ao Agravo Interno em comento, para dar provimento ao recurso de Apelação, reformando-se a sentença para o fim de declarar procedente a demanda, já que o pagamento feito pelo Apelado no decorrer da ação se deu como reconhecimento do débito, fixando honorários de sucumbência a serem arcados pelo Município Apelado no montante legal, especificado no art. 85, §3o, do CPC, que trata justamente da fixação de honorários quando a Fazenda Pública é parte vencida, bem como condenando o Município em custas.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 164767672).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030158-97.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, para manter a sentença proferida
pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir e perda do objeto da demanda, condenando a parte autora, pelo princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 5% sobre o valor atualizado da causa, consoante artigo 85, § 3o, III e §4o, III do Código de Processo Civil.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

[...].

A irresignação da apelante consiste no julgamento da perda do objeto da ação, em razão da satisfação do débito antes da citação do requerido, bem como na condenação da parte ré ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Após detida análise dos autos, tenho que o apelo não merece provimento, tendo em vista que o débito foi satisfeito
antes da citação
do réu/apelado, já que no despacho inicial proferido em 8-12-2021, o Juízo de Primeiro Grau determinou a
intimação
do Município de Rondonópolis, na pessoa do Prefeito ou Procurador Municipal, para manifestação, no prazo impreterível de 72 (setenta e duas) horas.

Em seguida,
o Município informou que os valores requeridos na ação foram adimplidos em três notas de pagamento distintas, em 9-12-2021. Disse que houve pagamento de valores antes mesmos do Município de Rondonópolis ter sido cientificado da demanda.

Sobre os valores do FEEF somente foram transferidos ao Município em 2 de dezembro de 2021, sendo que no mesmo dia já houve o encaminhamento de Projeto de Lei para formalizar o 1o Termo Aditivo ao Convênio n.o 05/2021.

Intimada, a parte autora informou que todos os valores foram quitados após o ajuizamento da presente ação.

Nota-se, portanto, que o débito foi
satisfeito antes da citação do requerido/apelado, já que houve apenas uma intimação para manifestar sobre o pedido de tutela antecipada e não citação para contestar os termos da ação, consoante consignou o Juízo
a quo
na sentença:

[...].
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355 inciso I, do Código de Processo Civil, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

DOS RECURSOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

Analisando os autos, resta clara a perda do objeto desta demanda em relação
aos recursos estaduais da Produção SUS (R$ 1.057.722,52)
e
dos recursos municipais relativos a OPMEs (R$ 60.312,70)
, tendo em vista que tais verbas foram pagas em 09 de dezembro de 2021, antes mesmo da citação.

Com efeito, a ação foi ajuizada em
07/12/2021
, sendo o município citado em
14/12/2021
para manifestar sobre o débito.

Em 17 de dezembro de 2021, a parte ré compareceu nos autos informando que as verbas relativas aos
recursos Estaduais da Produção SUS e Municipais referentes a OPMES
foram pagos a santa casa em 09/12/2021 (id. 72959823 e 72959825), antes da citação, o que foi confirmado pela parte autora.

Dessa feita, tendo ocorrido o pagamento do débito antes da citação e diante da ausência de lide instaurada, não há como falar em reconhecimento do pedido por parte do requerido, descabida, portanto, a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios relativos a tais pedidos.

FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – FEEF.

No que diz respeito a cobrança do FEEF (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso
), no montante de R$ 8.566.923,39, tais valores também foram efetivamente transferidos para a Santa Casa em
17/12/2021
(id. 72961005).

Nesse caso, embora o pagamento tenha ocorrido três dias após a citação (14/12/2021), a pretensão da autora em nenhum momento se mostrou resistida no âmbito administrativo.

Com efeito, o requerido comprovou que o valor de R$ 8.566.923,39 foi transferido pelo Estado ao Município em 02/12/2021 (id. 72959826).

Tendo em vista que em junho/2021 chegou ao fim da vigência da Lei 10.709/2018, que instituiu o FEEF por três anos, foi preciso fazer um aditivo ao convênio no 05/2021 celebrado entre Município e Santa Casa para que esta última recebesse valores complementares relativos às despesas e custeio não pagos até junho/2021, quando extinto o fundo.

Por essa razão, no dia 03/12/2021 o departamento competente do Município encaminhou um projeto de lei para formalizar o Termo Aditivo convênio no 05/2021, firmado entre a Santa Casa e Município, para fins de regularizar o repasse (id. 72959830 e 72959809).

Em 07/12/2021, data do ajuizamento desta ação, houve a seção extraordinária, sendo aprovada a Lei no 11.909/2021, que trata dos valores a serem repassados ao Hospital (id. 72959834).

Realizado o Termo de aditivo ao convênio 05/2021, foi autorizado o pagamento dos valores a Santa Casa (id. 72961008), o que se efetivou em 17/12/2021 (id. 72961005).

Como se vê, o tempo que se correu entre o dia 02/12/2021 (recebimento do recurso pelo Município) até 17/12/2021 se justificou em razão dos trâmites administrativos necessários para a efetivação do pagamento, não havendo que se falar em resistência por parte da administração.

Como se sabe, o interesse processual é determinado pela necessidade da prestação jurisdicional e/ou sua utilidade. Isso significa que deve restar configurada a impossibilidade de a parte conseguir satisfazer sua pretensão, sem a intervenção do Judiciário, o que não se mostrou na hipótese dos autos.

Isso porque o Município demonstrou que os quinze dias em que permaneceu na posse do Fundo Estadual (R$ 8.566.923,39) estava promovendo os atos legais necessários para que a regular transferência à Santa Casa.

Nesse contexto, ainda que a obrigação tenha sido integralmente satisfeita após o ajuizamento desta ação, em face do princípio da causalidade, sendo a pretensão atendida pela administração sem resistência, a parte autora deve responder pelo pagamento das custas e despesas processuais.

Nesse sentido:

[...].

Deste modo, atendendo ao princípio da causalidade é da parte autora a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais.

Com essas considerações, diante da carência da ação decorrente da falta de interesse processual, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a perda do objeto da demanda.

Defiro o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial.

Pelo princípio da causalidade condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 5% sobre o valor atualizado da causa, consoante artigo 85, § 3o, III e §4o, III do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3o do código de Processo Civil).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.
[...].
[Destacado no original].

Desse modo, ocorrido o pagamento do débito antes da citação e diante da ausência de lide instaurada, não há como falar em reconhecimento do pedido por parte da autora, e descabida, portanto, a condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – OCORRÊNCIA – CUMPRIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE – ANTES DA CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

Ocorre a perda do objeto quando os requeridos cumprem com o pedido da ação de forma espontânea, antes da citação. Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do CPC.
(N.U 1000075-57.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, PORÉM ANTES DA CITAÇÃO DA EXECUTADA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RECOLHIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo a executada quitado o débito antes de ter sido citado na execução fiscal, e sendo essa extinta na forma do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, não pode ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, porque a relação processual ainda não havia se formado quando da extinção da execução.
(N.U 0000565-30.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONCEDIDO. EXECUÇÃO EXTINTA POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 794, I, DO CPC/1973. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de pessoa jurídica, torna-se imprescindível, para concessão da justiça gratuita, a prova da hipossuficiência, à luz da Súmula 481 do STJ. No caso concreto, não restou comprovada a existência de dificuldade financeira da Empresa, diante da ausência de prova da precariedade econômica da pessoa jurídica, o que impõe o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita.

2. O pagamento administrativo da dívida tributária atinge o cerne do mérito discutido, de modo que o pedido de extinção do processo efetuado pelo Estado não configura uma simples desistência, mas deve, dado o que dispõe o art. 794, I, do CPC/1973, resolvê-lo.

3. Não cabe condenação do Executado pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, se a quitação se procedeu de forma extrajudicial e antes mesmo da citação.
(N.U 0001209-37.2010.8.11.0045, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 23/11/2018).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação.

[...]. [Destaquei].

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação, já que
, diante do pagamento do débito antes da citação do réu, restou caracterizada a falta de interesse processual.

Desse modo, a ausência do interesse de agir é notória no caso dos autos, pelo que inexiste fundamento/necessidade que justifique a provocação do Poder Judiciário, razão pela qual correta a extinção da ação sem apreciação do mérito e descabida

a condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme pretende a agravante.

Por fim, importante esclarecer aos demais Julgadores que, penso ser descabida também a condenação da autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. Todavia, contra essa parte da sentença a autora/agravada não se insurgiu.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno, mantendo inalterada da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023